Tribunal: TJSP
Processo: 1506379-77.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Tráfico de Drogas – Absolvição – Impossibilidade – Prova certa – Testemunhos policiais que apontam, à saciedade, para a prática criminosa – Exasperação da pena-base em função dos maus antecedentes bem evidenciados nos autos – Inaplicabilidade do tráfico privilegiado por expressa vedação legal – Réu reincidente – Quantidade significativa de drogas localizada em posse do réu – Regime

Ementa:
Tráfico de Drogas – Absolvição – Impossibilidade – Prova certa – Testemunhos policiais que apontam, à saciedade, para a prática criminosa – Exasperação da pena-base em função dos maus antecedentes bem evidenciados nos autos – Inaplicabilidade do tráfico privilegiado por expressa vedação legal – Réu reincidente – Quantidade significativa de drogas localizada em posse do réu – Regime fechado necessário ante a gravidade concreta do delito – Substituição da pena corporal inviável dada a quantidade de pena aplicada – Recurso improvido.